Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIA INTERNET. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA ASSINATURA. DESNECESSIDADE. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. O procedimento monitório tem por objetivo permitir a tutela do direito sem as delongas do procedimento comum, uma vez que se permite ao credor um acesso mais rápido à execução forçada, o que apenas ocorrerá se o devedor não apresentar embargos ao mandado. Para isso, exige-se apenas a prova escrita, sem eficácia de título executivo, para fundamentar a ação monitória.

2. Embora o legislador não tenha conceituado a prova escrita sem eficácia de título executivo, deve-se entendê-la como aquela capaz de demonstrar a probabilidade do direito. Logo, no momento do ajuizamento da ação monitória, não há falar em certeza, mas em juízo de probabilidade.

3. Verificado que a petição inicial da ação monitória foi instruída adequadamente com prova escrita sem eficácia de título executivo, deve ser anulada a sentença de indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de documento apto.

4. Apelação conhecida e provida.